Tribunal: CARF
Processo: 15504.730574/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730574/2013-35
RESOLUÇÃO
1302-001.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P. PEIXOTO PENA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por P. Peixoto Pena Comércio e
Transportes Ltda em face da decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ/FNS
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
2
que julgou improcedente a impugnação ao auto de infração lavrado em decorrência da apuração
de diferenças no recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS nos anos-calendário de 2009 e 2010.
Na origem, por meio dos autos de infrações de fls. 3 a 71, os quais são objeto do
presente processo, são exigidas as importâncias relacionadas na seguinte tabela, em
conformidade com o regime de apuração do lucro presumido, referentes aos anos-calendários de
2009 e 2010, acrescidas de multa de ofício de 75% e de juros de mora, totalizando R$
5.952.505,07.

O lançamento do IRPJ decorreu de falta/insuficiência de declaração e recolhimento
do imposto. Como lançamentos decorrentes da matéria tributável apontada no lançamento de
IRPJ, foram lavrados também autos de infrações a título de Contribuição para o PIS, de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL. Isso, conforme descrito no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal,
às fls. 59 a 71.
Após ser cientificado do procedimento fiscal, o contribuinte apresentou
impugnação, às fls. 275 a 286 e 459 a 464, constando, em apertada síntese:
1. O crédito tributário reclamado pela Fazenda Pública Federal estaria extinto
mediante compensação com ativo financeiro representado por Letras do Tesouro
Nacional - LTN, emitidas nos termos do Decreto Lei no 1.079, de 1970; Lei no
10.179, de 2001, e Lei no 4.357, de 1964;
2. A compensação estaria amparada pelo art. 368 da Lei no 10.406, de 2002;
3. Tais créditos utilizados pelo impugnante teriam sido adquiridos via "Escritura
Pública de Cessão de Crédito Decorrente de Título ao Portador (LTN)";
4. Os valores individualizados sob a rubrica "demais receitas" foram tributados
pela autoridade fiscal integralmente, sendo que o correto seria aplicar o
percentual de presunção de 8%, pois compõem a receita bruta dos períodos
indicados;
5. Os custos referentes à aquisição dos direitos creditórios das LTN deveriam ser
deduzidos da base de cálculo apurada pela autoridade fiscal.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
3
Ao analisar a questão, no firmamento do Acórdão n.o 07-41.329, a 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC), à luz do voto do Julgador
Relator Leon Hellmanzick, decidiu por manter o crédito tributário exigido, considerando
improcedente a impugnação apresentada. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos a falta de recolhimento do imposto e do adicional do IRPJ,
deve ser mantido o auto de infração que exige o valor devido.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. LETRAS DO TESOURO NACIONAL - LTN. DIREITO DE
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não existe amparo legal para a
quitação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
com Letras do Tesouro Nacional - LTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL/PIS/COFINS. T
ratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes da decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido. (Grifou-se)
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 513 a
530, argumentando, em resumo, (i) Preliminarmente, que não ocorreu perempção, pois,
supostamente, a irregularidade da intimação é cristalina e indiscutível; (ii) Que demonstrou e
comprovou que o pretenso crédito tributário encontra-se extinto mediante compensação com o
ativo financeiro representado por LTNs; (iii) E, por fim, que ocorreu omissão total quanto aos
argumentos apresentados pela Recorrente em sua peça de ingresso, por isso deve ser reformada.
Após todo o exposto, o processo encontra-se à disposição do CARF para seguimento
do contencioso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da Tempestividade e da Admissibilidade
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
4
O recurso voluntário foi interposto intempestivamente, apesar de atender aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Há termo de perempção contido nas fls. 498:

Ainda, há nos autos, nas fls. 508, termo de abertura de documentos:

Pois bem.
Sempre que um contribuinte é notificado em um processo administrativo tributário,
seja para prestar esclarecimentos, fornecer dados ou cumprir alguma determinação, os princípios
fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa entram em jogo. Esses
princípios garantem ao contribuinte o direito de participar ativamente do processo, apresentando
sua versão dos fatos e utilizando todos os meios legais para se defender.
Nesse sentido, o direito de ser ouvido é um princípio fundamental que transcende
simples formalidades. Ele exige que a administração, ao tomar decisões que afetam os
administrados, garanta a transparência dos fatos e dos motivos que embasam tais decisões. Essa
garantia não se limita a uma mera consulta prévia, mas a um verdadeiro direito do cidadão de
participar do processo decisório.
Inclusive, nota-se que o respeito ao direito de defesa do contribuinte é um ganho para
todos os envolvidos. Além de cumprir a lei, a administração fortalece a confiança do cidadão e
obtém informações mais precisas para uma análise mais justa e eficiente do caso.
A garantia constitucional da ampla defesa exige que todas as decisões que restrinjam
os direitos do acusado sejam devidamente motivadas. A simples abertura de prazo para
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
5
manifestação não é suficiente, sendo necessário que o acusado tenha a oportunidade de
apresentar suas provas e de que estas sejam analisadas com imparcialidade.
Portanto, a nulidade é a consequência natural da intimação que não observa as
formalidades legais. A garantia do contraditório e da ampla defesa depende da regularidade desse
ato processual.
Importante reconhecer que, com a Lei 11.196/2005, o leque de opções para a
realização de intimações se ampliou. Além das tradicionais modalidades pessoal e postal, a
intimação eletrônica, por meio de meios magnéticos ou do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
tornou-se possível. Não há dúvidas de que o DTE, um endereço eletrônico fornecido pela
administração tributária, representa um avanço significativo na celeridade e eficiência dos
processos administrativos. Contudo, sua utilização necessita do consentimento expresso do
contribuinte.
Nesse contexto, a Lei 11.196/2005, ao instituir o processo administrativo eletrônico,
abriu caminho para a criação do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) pela Instrução
Normativa/SRF 580/2005. O e-CAC, acessado por meio de certificados digitais ou código de
acesso, integra-se ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), possibilitando a comunicação interativa
entre o contribuinte e a administração tributária. É, inclusive, mais ágil e moderna.
Em continuidade ao processo de informatização, a Portaria SRF 259/2006, amparada
pelo portal virtual de atendimento ao contribuinte, regulamentou a prática de atos processuais
por meio eletrônico, consolidando assim as previsões da Lei 11.196/2005.
A Portaria SRF 259/2006, alinhada com a Lei 11.196/2005, consolidou o conceito de
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) no e-CAC, determinando que o endereço eletrônico criado
nesse portal servirá como canal oficial para o recebimento de intimações eletrônicas. Porém, mais
uma vez, vale nossa atenção de que é importante ressaltar que a adesão ao DTE permanece
condicionada ao consentimento expresso do contribuinte, que não observo ter existido no caso
ora analisado.
Desse modo, a centralização da comunicação com a Receita Federal no DTE, que
engloba o endereço eletrônico e a caixa postal do e-CAC, otimiza a interação entre o fisco e o
contribuinte. No entanto, considerando a importância das intimações eletrônicas para o
andamento dos processos administrativos, a exigência de consentimento expresso do contribuinte
é essencial para garantir a segurança e a eficácia desse mecanismo.
Em resumo, a existência de um endereço eletrônico no e-CAC não implica
automaticamente na configuração do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Para que as
intimações eletrônicas sejam válidas, é imprescindível o consentimento expresso do contribuinte,
formalizado por meio da assinatura do Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico,
conforme previsto na Instrução Normativa SRF 664/2006.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
6
Em síntese, a legislação vigente estabelece requisitos distintos para a validade das
intimações. Enquanto as intimações pessoal e postal exigem apenas a comprovação do
recebimento, a intimação eletrônica, além da prova de recebimento no domicílio tributário
eletrônico, condiciona sua validade ao prévio e expresso consentimento do contribuinte. Essa
exigência adicional busca garantir a segurança jurídica e a efetividade da comunicação eletrônica,
assegurando que o contribuinte tenha ciência inequívoca dos atos processuais.
No caso concreto, o Contribuinte alega em seu recurso que não aderiu ao DTE. Suas
alegações possuem verossimilhança, posto que apresentou impugnação tempestiva, e sua
intimação foi realizada via AR:

Ainda, protocolou o seu recurso voluntário de forma presencial (fls. 533), dentro do
prazo contido após ter tido a ciência do caso:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
7

Assim, entendo existir dúvida razoável quanto à tempestividade do recurso
apresentado, não sendo possível adentrar no mérito antes que este Colegiado se certifique,
junto à RFB, que o Contribuinte fora, devidamente, intimado através do DTE.
II - Conclusão
Desse modo, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Secretaria da
RFB confirme se houve, ou não, a adesão, pelo Contribuinte, do domicílio tributário eletrônico
(DTE), apresentando o seu Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico firmado pelo
Contribuinte, devendo, empós, os autos retornarem conclusos para julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 543
DF CARF MF
Original